Tribunal: TJDFT
Processo: 0766105-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E MATERIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUANTUM DEBEATUR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu os Recursos Inominados e, no mérito, não proveu o recurso da parte autora e proveu, parcialmente, o recurso da ré para alterar o valor da condenação referente à obrigação de pagar para o importe de R$ 26.710,16, mantidos os demais termos da sentença.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado quanto à prescrição da fatura no 000035, porquanto esta se refere ao mês de novembro de 2017 com o vencimento em 10/12/2017, portanto antes do dia 14/12/2017. Sustentou omissão no julgado, uma vez que o contrato objeto dos autos apresentado pela Embargada não corresponde às faturas cobradas, de forma que se faz necessário o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para excluir os valores cobrados referente as faturas no: 000038; 000039; 000036 e; 000037. Defendeu a necessidade de fixar o termo inicial da incidência de juros moratórios a partir da data da citação. Requereu o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.
5. A embargada requereu o não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Embargante, porque inexistentes os vícios apontados (ID 55508327).
6. No mérito, assiste razão parcial ao embargante, uma vez que, de fato, a fatura no 000035 se encontra prescrita, considerando que a data de vencimento era 10/12/2017. Quanto às alegações relativas às demais faturas cobradas, não lhe assiste razão, uma vez que deixou de comprovar o pagamento destas. Ainda que possa ter havido a aposição de indicação equivocada do contrato de referência nas notas fiscais, cabe ao locador demonstrar o regular pagamento do aluguel do veículo. No que diz respeito ao termo inicial de incidência de correção monetária, esta incide a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, conforme fixado na sentença e mantido no Acórdão prolatado. Os juros moratórios também foram devidamente fixados na origem, a partir da citação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS , para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da fatura no 000035, sendo fixado o dano material em R$ 21.210,16, mantida a incidência de correção monetária e juros moratórios tal qual fixados na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.